Tribunal: TJMT
Processo: 1011269-31.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011269-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), FABRICIO CALIARI BELO - CPF: 095.151.637-06 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS BAPTISTI - CPF: 420.553.507-49 (AGRAVANTE), CINTYA GUARNIER DE LIMA - CPF: 094.739.167-36 (ADVOGADO), WESKLEYD SODRE VAU - CPF: 117.024.687-71 (ADVOGADO), METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 52.369.309/0001-57 (AGRAVADO), METAVERSO SOLUCOES DIGITAIS LTDA - CNPJ: 44.958.046/0001-93 (AGRAVADO), META PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO LIMITADA - CNPJ: 55.105.667/0001-40 (AGRAVADO), ALAN AUGUSTO PIRES COSTA - CPF: 043.235.361-51 (AGRAVADO), JONATHAN ROSA VIEIRA BISPO - CPF: 716.475.461-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil e constitucional. agravo interno. justiça gratuita. revogação do benefício. análise da capacidade econômica global. investimento expressivo pretérito. ausência de prova da hipossuficiência atual. presunção relativa afastada. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que revogou o benefício da justiça gratuita concedido em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a existência de investimento pretérito de elevado valor é elemento apto a afastar a presunção de hipossuficiência; e (ii) se a renda previdenciária atual e despesas médicas alegadas são suficientes, por si sós, para justificar o restabelecimento do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça exige comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF/1988, sendo relativa a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência, passível de afastamento por elementos concretos dos autos.

4. A aferição da capacidade econômica deve considerar não apenas a renda mensal, mas também o patrimônio e a capacidade de movimentação financeira do requerente.

5. O investimento recente de valor expressivo constitui indicativo relevante de capacidade econômica incompatível com a condição de necessitado, sobretudo quando ausente prova robusta da perda patrimonial ou da impossibilidade atual de arcar com as custas processuais.

6. As alegações de idade avançada e despesas médicas, embora relevantes, não suprem a ausência de demonstração concreta de incapacidade financeira atual.

7. Inexistência de indeferimento automático baseado em critério objetivo isolado, tendo a decisão analisado o conjunto fático-probatório de forma individualizada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem capacidade econômica do requerente. 2. A existência de investimento financeiro expressivo, sem prova de perda patrimonial ou incapacidade atual de custeio do processo, justifica a revogação do benefício da justiça gratuita.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por FRANCISCO CARLOS BAPTISTI contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido nos autos da “Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais” (Processo no 1011707-65.2025.8.11.0041), ajuizada pelo agravante em face de METAVERSO ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA e outros.

O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, alegando que a revogação da justiça gratuita teria se baseado exclusivamente em critério objetivo isolado, qual seja, o investimento pretérito de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sem considerar sua atual condição de hipossuficiência econômica.

Argumenta que é pessoa idosa, aposentada, com renda previdenciária modesta de aproximadamente R$ 2.743,73 (dois mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e três centavos), comprometida com despesas essenciais de saúde, incluindo plano de saúde, medicamentos e fisioterapia. Invoca o Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a decisão teria violado a vedação ao indeferimento automático da gratuidade com base em parâmetros objetivos.

Pugna, ao final, pela reconsideração da decisão monocrática ou, caso não acolhida, o encaminhamento do recurso ao Órgão Colegiado, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de deferir os benefícios da justiça gratuita (cf. Id. no 359180879).

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 360926860).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência ao disposto no art. 1.021, § 2o, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta Egrégia Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente Agravo Interno não comporta provimento.

Cinge-se a controvérsia em saber se o investimento pretérito de valor expressivo, aliado à insuficiência de prova da perda patrimonial total e da impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais, justifica a manutenção da revogação da justiça gratuita, ou se a renda previdenciária modesta e as despesas médicas documentadas seriam suficientes para caracterizar a hipossuficiência atual.

Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade da justiça constitui instrumento de efetivação do acesso à jurisdição, destinando-se a garantir que a insuficiência de recursos não represente obstáculo à tutela jurisdicional. Para pessoas naturais, existe presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, que pode ser afastada quando houver elementos concretos que a contradigam.

A exigência de comprovação da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, por força do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, a simples declaração de pobreza não é suficiente para ensejar a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo imprescindível a análise criteriosa dos elementos constantes dos autos, a fim de verificar se o requerente efetivamente preenche os requisitos legais.

No caso em apreço, a análise da capacidade econômico-financeira não deve se restringir ao fluxo de renda mensal, mas deve abarcar o patrimônio e a capacidade de movimentação financeira da parte. O investimento de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) realizado pelo agravante em abril de 2024 constitui indício marcante de capacidade econômica incompatível com a figura do necessitado protegida pela lei.

Importante ressaltar que o agravante não trouxe aos autos elementos que comprovem a perda total de seu patrimônio ou a impossibilidade concreta de arcar com as custas processuais, limitando-se a alegar genericamente sua hipossuficiência com base apenas no valor de seu benefício previdenciário e em despesas correntes. A concessão da gratuidade da justiça não está condicionada à prova de miserabilidade absoluta, mas também não autoriza que a benesse seja deferida de forma automática diante de mera autodeclaração, especialmente quando há sinais concretos de capacidade patrimonial incompatível com a narrativa de insuficiência.

Quanto à alegação de que o agravante seria pessoa idosa com problemas de saúde documentados, observa-se que tais circunstâncias, embora humanamente relevantes, não bastam, no caso concreto, para impor o restabelecimento da gratuidade. Isso porque nenhuma dessas alegações, consideradas isolada ou conjuntamente, supre a lacuna central apontada na decisão monocrática: a ausência de prova robusta da efetiva incapacidade atual de suportar as custas sem prejuízo da subsistência, sobretudo diante do histórico patrimonial expressivo revelado nos próprios autos.

Ademais, a decisão monocrática não utilizou critério objetivo isolado no sentido vedado pela orientação jurisprudencial consolidada, mas examinou elemento fático específico dos autos, qual seja, a existência de investimento admitido pelo próprio agravante em valor extremamente elevado, em confronto com a insuficiência da prova apresentada para demonstrar a alegada incapacidade atual. A análise foi individualizada e considerou tanto a renda previdenciária quanto a capacidade de investimento demonstrada.

Nessas circunstâncias, não se identifica situação excepcional que inviabilize o custeio das despesas processuais, razão pela qual não se mostra cabível a concessão da benesse postulada.

Ressalte-se que o benefício da gratuidade da justiça não constitui um direito absoluto e automático, tampouco pode ser concedido de forma indiscriminada. Trata-se de instrumento voltado à proteção do jurisdicionado efetivamente necessitado, sem que se converta em mecanismo de desoneração indevida daqueles que detêm capacidade econômica para suportar os encargos do processo.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO- AgInt no 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 10/12/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – RAI no 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020,Publicadono DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3o do CPC.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RED no 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019,Publicadono DJE 28/11/2019)

Ressalto, por fim, quanto ao pedido de pagamento das custas ao final do processo e/ou à possibilidade de parcelamento, que a decisão agravada nada dispôs sobre tais matérias, tratando-se de questões suscitadas apenas nesta instância, razão pela qual não poderão ser analisadas no Agravo de interno, sob pena de supressão de instância.

Portanto, não restando comprovado de forma suficiente e convincente o estado de necessidade, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente indeferiu o pedido de justiça gratuita com base em criteriosa análise dos documentos apresentados.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão que indeferiu o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita aos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026